Tribunal: STF
Processo: RE 419298
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTES QUADRIMESTRAIS. PORTARIAS NºS
256/94 E 261/94. LEIS MUNICIPAIS NºS 11.722/95 E 12.397/97. OFENSA A
 DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A
apreciação da viabilidade dos reajustes quadrimestrais pleiteados
pelos servidores do Município de São Paulo implica, necessariamente,
 a interpretação de normas locais, procedimento vedado pela Súmula
280 desta colenda Corte.
Precedentes: AI 375.799-AgR, Rel. Min.
Cezar Peluso; RE 334.769-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI
418.147-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e o RE 403.193-AgR, Rel.
Min. Celso de Mello.
Agravo regimental desprovido.